Tribunal: CARF
Processo: 19515.721430/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 19515.721430/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-007.763 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente CROMEX S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
FALTA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LEGITIMIDADE DO
CRÉDITO. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A anexação, aos autos, de cópia das notas fiscais de entrada que amparam o
valor creditado e a demonstração da sua escrituração nos livros fiscais Registro
de Entradas e Registro de Apuração do IPI, por si só, não garante a
legitimidade do crédito no que tange a se tratar de crédito passível de
ressarcimento. Somente as MP, PI e ME conferem ao IPI incidente nas
respectivas entradas, a possibilidade de ressarcimento, na forma do art. 11 da
Lei n° 9.779/99, restando ser indeferido o direito creditório, pela
impossibilidade de lhe conferir legitimidade, na hipótese de falta de
discriminação, pelo contribuinte, das MP, PI e ME utilizados na
industrialização de seus produtos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721430/2012-39
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.763 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721430/2012-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente). Nome dos Conselheiros.

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
indeferiu o pedido de ressarcimento no valor de R$ 547.797,58, relativo ao 1o trimestre
de 2007, e, consequentemente, não homologou as compensações pleiteadas. Conforme
Termo de Verificação Fiscal de fls. 335/338, embora a contribuinte tenha sido intimada
a apresentar os arquivos necessários à verificação da certeza e liquidez do direto
creditório invocado, não logrou apresentá-los. Assim descreve a autoridade fiscal no
Termo de Verificação Fiscal (fl. 337):
‘O arquivo de insumos relacionados 4.6-1 tão falado tem como serventia a
demonstração da utilização dos insumos por unidade de produto que, em outras
palavras, permite ao programa efetuar a identificação dos insumos tributados
consumidos na produção dos produtos comercializados pela empresa, determinando
o quantum desses foram objeto de créditos ressarcíveis.
Como não logramos obtê-los, apesar de insistentes tentativas nesse sentido, não nos
foi possível efetuar a análise da movimentação e aplicação dos créditos que deram
origem aos saldos de IPI objeto das solicitações de ressarcimento em questão visto
que o arquivo crucial e necessário para tanto não foi gerado pela empresa.
Desta forma, alternativa não resta senão a glosa total dos pleitos por absoluta
impossibilidade de aferição da veracidade dos números apresentados pela empresa
e sua consequente procedência.’
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 418/424 arguindo que o fundamento da denegação é inconsistente, pois, de
acordo com o princípio da verdade material, conforme doutrina e julgados que cita, a
documentação que apresentou à fiscalização seria mais que suficiente para o
reconhecimento de seu direito creditório.
Encerrou requerendo juntada posterior de provas e, caso seus argumentos não sejam
aceitos, a análise do crédito pela fiscalização.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.763 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721430/2012-39

(i)
é empresa que se dedica à produção, comercialização, importação e
exportação de produtos químicos destinados à indústria plástica em geral;
(ii)
em se tratando o IPI de um tributo não cumulativo, é permitido ao
contribuinte compensar o imposto pago na aquisição de determinados bens com o imposto
devido em razão da saída de bens de seu estabelecimento;
(iii)
a conclusão do Acórdão Recorrido está pautada em uma apreciação
incompleta dos documentos constantes dos autos;
(iv)
não apresentou em sua manifestação de inconformidade documentação
adicional à comprovação do crédito pois, desde a fiscalização, já havia apresentado
documentação capaz de comprovar o seu direito a créditos de IPI
(v)
constam dos autos não apenas o Livro Registro do IPI (fls. 98 a 101),
como também as notas fiscais que compuseram o crédito pleiteado (fls. 102 a 280) no Pedido de
Ressarcimento;
(vi)
ao deixar de analisar os documentos acostados aos autos pela Recorrente, a
decisão recorrida, permissa vênia, incorreu em preterição ao direito de defesa;
(vii)
o art. 11 da Lei no 9.779/99 prevê a possibilidade de ressarcimento e
compensação do saldo credor do IPI acumulado em cada trimestre-calendário, desde que este
seja decorrente da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem
aplicados na industrialização;
(viii) nestes casos, tem-se que ao final de cada trimestre-calendário, caso ainda
haja saldo remanescente de créditos do IPI, é possível ao estabelecimento matriz liquidar débitos
próprios de IPI ou então requerer à Receita Federal do Brasil o ressarcimento dos referidos
créditos, utilizando-os na compensação de débitos próprios relativos aos tributos por ela
administrados;
(ix)
tendo apurado, durante o 1o trimestre de 2007, saldo remanescente de IPI
no valor original de R$ 547.797,58, em razão da aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, apresentou, em conformidade com o art. 11 da Lei no
9.779/99 o competente Pedido de Ressarcimento, para aproveitamento dos créditos;
(x)
atesta-se, por meio das notas fiscais apresentadas às fls. 102 e seguintes
dos autos, que os insumos cuja entrada foi declarada no Pedido de Ressarcimento de fato
ingressaram no seu estabelecimento industrial;
(xi)
a fim de reiterar a documentação já constante dos autos, apresenta, ainda,
cópias do seu sistema interno, que trazem o registro das referidas notas fiscais (Doc. 01);
(xii)
a documentação colacionada aos autos é suficiente para atestar a
legitimidade dos seus créditos;
(xiii) tendo em visa a comprovação documental constante dos autos, deve-se
reconhecer que o argumento utilizado pela autoridade fiscal de que não teriam sido apresentados
os arquivos digitais no formato da Instrução Normativa SRF n° 86/2001, por si só, não serve
como fundamento para o indeferimento do crédito;
(xiv) ainda que as informações não tenham sido inicialmente enviadas no
formato desejado, todos os seus documentos fiscais sempre estiveram à inteira disposição da
fiscalização para fins de verificação do crédito; e
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.763 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721430/2012-39

(xv)
deve prevalecer o princípio da verdade material.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

- Preliminar: Necessidade de retorno dos autos à DRJ
Alega a Recorrente que a conclusão do Acórdão Recorrido está pautada em uma
apreciação incompleta dos documentos constantes dos autos e que ao deixar de analisar os
documentos acostados aos autos, a decisão recorrida incorreu em preterição ao direito de defesa.
Compreendo que a questão preliminar aventada se confunde com o próprio mérito
do litígio, razão pela qual será analisada no tópico adiante.
Assim, é de se rejeitar a preliminar arguida.

- Mérito: Legitimidade do direito creditório
A Recorrente apresentou Pedido de Ressarcimento referente a créditos de IPI (art.
11 da Lei 9.779/1999), tendo sido analisado e indeferido conforme Despacho Decisório e
Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Em seu recurso, a Recorrente aduz que (i) ao deixar de analisar os documentos
acostados aos autos, a decisão recorrida incorreu em preterição ao direito de defesa do
contribuinte; (ii) o crédito de IPI pleiteado é legítimo; (iii) instruiu o pedido com documentação
idônea e que é suficiente para comprovar a existência do direito creditório (iv) o fato de não
terem sido apresentados os arquivos digitais no formato da Instrução Normativa SRF n° 86/2001,
por si só, não serve como fundamento para o indeferimento do crédito e (v) deve ser observado o
princípio da verdade material.
Do Despacho Decisório constou que a Recorrente apresentou os seguintes
documentos:
“Resumindo, a seguinte documentação foi apresentada à Fiscalização:
Cópias do Livro de Registro de Apuração do IPI – RAIPI (mod. 8), relativas aos
períodos objeto dos pedidos de ressarcimento;
Cópia autenticada do Contrato Social da empresa e alteração, e procuração outorgada
pelo seu representante legal;
Livro Registro de Entradas – matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem que deram origem aos supostos créditos de IPI, onde constam os códigos
dos emitentes, no da nota fiscal, data de entrada, valor contábil, base de cálculo do IPI e
o valor do IPI, bem como toda documentação fiscal que deu suporte à sua escrituração;
Idem no que tange ao Registro de Saídas para o devido confronto e verificação por
amostragem das notas fiscais de faturamento da empresa;
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.763 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721430/2012-39

Várias mídias digitais incompletas ou não legíveis, destacando-se o não atendimento
nessas de itens relevantes à análise dos pleitos, como o arquivo 4.6.1;”
O mesmo Despacho Decisório indeferiu o pedido de ressarcimento e não
homologou as compensações vinculadas ao crédito analisado, tendo como fundamento o fato de
não ter sido possível identificação dos insumos tributados consumidos na produção dos produtos
comercializados pela empresa, determinando o quantum desses foi objeto de créditos
ressarcíveis, conforme excertos a seguir transcritos:
“Em 01/03/2012, após nova solicitação quanto aos itens não atendidos na Intimação 01,
a empresa encaminhou nova mídia eletrônica contendo as planilhas faltantes bem como
os arquivos magnéticos de geração nos moldes da IN no 86/2001, com os respectivos
relatórios de validação no SVA, tendo em vista que a mídia anterior não foi passível de
ser lida nos computadores da RFB por motivos desconhecidos. Deve-se observar aqui
também, que o arquivo 4.6.1 permaneceu faltante, agora sem qualquer explicação.
(...)
O arquivo de insumos relacionados 4.6.1 tão falado tem como serventia a demonstração
da utilização dos insumos por unidade de produto que, em outras palavras, permite ao
programa efetuar a identificação dos insumos tributados consumidos na produção dos
produtos comercializados pela empresa, determinando o quantum desses foi objeto de
créditos ressarcíveis.
Como o citado arquivo não foi apresentado, apesar das repetidas tentativas de obtê-lo,
não foi possível efetuar a análise da movimentação e aplicação dos créditos que deram
origem aos saldos de IPI objeto das solicitações de ressarcimento em questão, visto que
tal arquivo essencial não foi gerado pela empresa.
Dessa forma, alternativa não resta senão a glosa total dos pleitos por absoluta
impossibilidade de aferição da veracidade dos números apresentados pela empresa e sua
conseqüente procedência.”
A decisão recorrida trilhou no mesmo sentido do Despacho Decisório e esclareceu
que:
“Constato nos autos que a auditoria fiscal buscou exatamente cumprir esta norma e
buscou a verdade material, qual seja, a utilização dos insumos por unidade de produto,
pois, sem isso, qualquer aquisição com ônus do IPI poderia ser aceita com crédito,
bastando, pela lógica da manifestante, escriturar o Livro Registro e Apuração do IPI.
Diante disso, constato que a manifestante não juntou um único documento ou evidência
que comprove suas alegações, ou seja, a liquidez e certeza do direito creditório
invocado, requerendo o que já foi feito, que é a analise dos documentos já apresentados
pela fiscalização, o que redundaria no mesmo resultado, a não ser que demonstrasse
nesta manifestação que poderia comprovar quais foram as matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem efetivamente utilizados na industrialização de
seus produtos.”
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente juntou cópias do seu sistema interno,
que trazem o registro das referidas notas fiscais.
Como visto, o indeferimento do pleito da Recorrente não se deu somente pela simples
ausência de entrega no formato exigido na IN 86/2001, mas por não ter sido possível identificar os
insumos tributados consumidos na produção dos produtos comercializados pela empresa, com a
determinação do quantum dos créditos ressarcíveis.
Ademais, a decisão recorrida consigna que a auditoria fiscal justamente buscou
cumprir o princípio da verdade material.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.763 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721430/2012-39

Assim, o pleito da Recorrente, resumidamente, foi indeferido em razão de não ter
procedido a discriminação das MP, PI e ME utilizados no processo produtivo de cada produto a
que o estabelecimento dá saída, o que impossibilita verificar se os produtos discriminados nas
notas fiscais de entrada nas quais encontra-se destacado o IPI objeto do presente pleito tratam-se
de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
É de se ressaltar que diversas oportunidades foram concedidas à Recorrente para
que fizesse prova do seu direito, tendo sido o feito, convertido em diligência, ainda em primeira
instância em mais de uma ocasião.
Nestes termos, não há reparo a ser feito ao decidido tanto no Despacho Decisório,
quanto no Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
A Recorrente não trouxe elementos hábeis a contrapor o decidido, em especial,
provas robustas do seu direito.
Deve-se levar em consideração que a necessidade de liquidez e certeza dos
créditos é condição imperiosa, para que se proceda a restituição e/ou compensação de valores.
Não é devida a autorização de restituição e/ou compensação quando os créditos estão pendentes
de certeza e liquidez.
Nos processos administrativos que tratam de restituição/compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva
existência do indébito. Nesses casos, quando é negado o pedido de
compensação/restituição/ressarcimento que aponta para a inexistência ou insuficiência de
crédito, cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus
que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito.
Não se pode deferir um pleito supondo que os produtos discriminados nas notas
fiscais de entrada nas quais encontra-se destacado o IPI objeto do presente pleito tratam-se de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados no processo
produtivo da Recorrente, sem que esta faça a correta individualização.
Documentos comprobatórios são os que possibilitam aferir, de forma inequívoca,
a origem e a quantificação do crédito, visto que, sem tal comprovação, o pedido de repetição fica
prejudicado.
No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários por
parte da Recorrente.
Cabe citar a aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.”
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência de um direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.763 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721430/2012-39

máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.” (Humberto
Teodoro Junior, in Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Sobre a necessidade de se provar o direito creditório em pedidos de restituição ou
compensação, é uníssona a jurisprudência deste Colegiado, conforme precedentes a seguir
elencados:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2003
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em compensação.
Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a verificação da existência de
pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não
pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo Civil,
cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material e os pedidos
de diligência não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado.” (Processo no 15374.917936/2009-47; Acórdão no 3201-004.685;
Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O pagamento indevido, assim como a certeza e liquidez do crédito, precisam ser
comprovados pelo contribuinte nos casos de solicitações de restituições e/ou
compensações. Fundamento: Art. 170 do Código Tributário Nacional e Art. 16 do
Decreto 70.235/72." (Processo 10865.905444/2012-69; Acórdão 3201-002.880; Relator
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 27/06/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2011
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente
a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.Recurvo
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.763 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721430/2012-39

Voluntário Negado." (Processo 10805.900727/2013-18; Acórdão 3201-003.103; Relator
Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 30/08/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Correta decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito
está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito." (Processo no
11080.930940/2011-60; Acórdão 3201-003.499; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; Sessão de 01/03/2018)
Especificamente em relação ao ônus do contribuinte em provar o seu direito
creditório com fundamento no artigo 11, da Lei no 9.779/1999, colaciono os seguintes
precedentes:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
Na aferição do direito creditório, com fundamento no artigo 11, da Lei no 9.779, de
1999, o ônus da prova quanto à existência de crédito cabe à contribuinte nos termos do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Recurso Voluntário Negado.
Direito Creditório Não Reconhecido.” (Processo no 13832.000013/2002-16; Acórdão no
3302-004.958; Relatora Conselheira Sarah Maria Linhares de Araújo Paes de Souza;
sessão de 29/01/2018)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
FALTA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LEGITIMIDADE DO
CRÉDITO. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A anexação, aos autos, de cópia das notas fiscais de entrada que amparam o valor
creditado e a demonstração da sua escrituração nos livros fiscais Registro de Entradas e
Registro de Apuração do IPI, por si só, não garante a legitimidade do crédito no que
tange a se tratar de crédito passível de ressarcimento. Somente as MP, PI e ME
conferem ao IPI incidente nas respectivas entradas, a possibilidade de ressarcimento, na
forma do art. 11 da Lei n° 9.779/99, restando ser indeferido o direito creditório, pela
impossibilidade de lhe conferir legitimidade, na hipótese de falta de discriminação, pelo
contribuinte, das MP, PI e ME utilizados na industrialização de seus produtos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.” (Processo no
10768.720618/2007-56; Acórdão no 3201-006.402; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 28/01/2020)
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.763 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721430/2012-39

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital